Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701884-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SIQUEIRA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no processo no 0764410-69.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de lançamento de ITBI. O agravante informa que vendeu imóvel de sua propriedade por meio de contrato de compra e venda sob condição resolutiva e que, em razão do descumprimento do ajuste, pretende o cancelamento do registro da propriedade resolúvel e a transferência do imóvel para o seu nome. E que, ao efetuar o cancelamento do registro no cartório de imóveis, foi-lhe exigido o comprovante de recolhimento de ITBI ao argumento de que se trata de hipótese de distrato e, portanto, de nova transmissão de propriedade. Aduz que, no entanto, o lançamento de ITBI relativo à operação de transferência do imóvel para o seu nome é incabível vez que não trata de novo registro do bem. Esclarece que discordou da interpretação dos fatos dada pelo notário, tendo sido suscitada dúvida registral junto à Vara de Registros Públicos para definição quanto ao ato a ser produzido: se um novo registro, caso em que haveria incidência do ITBI, ou cancelamento de registro anterior, hipótese de não há incidência do ITBI. Em decorrência, pretende a suspenção, em sede liminar, da exigibilidade do ITBI lançado. É relatório. DECIDO. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. No caso dos autos não se evidencia, neste momento inicial, o alegado lançamento indevido do Imposto de Transmissão de Bens Inter Vivos – ITBI na forma alegada. Isso porque o fato gerador do ITBI é justamente o registro imobiliário da pretendida transmissão da propriedade do bem imóvel no competente ofício de registro de imóveis, não tendo o agravante demonstrado que a resolução do contrato de compra e venda com a previsão do retorno do bem ao antigo proprietário é apta a afastar a ocorrência do fato gerador do tributo. Ressalte-se que a natureza do ato pretendido, se novo registro ou cancelamento de registro anterior, trata-se do mérito da ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário, tendo a questão, inclusive, sido submetida a análise junto à Vara de Registros Públicos. Assim, incabível a apreciação da questão no presente Agravo de Instrumento. Portanto, a se considerar que os documentos juntados no processo de origem não são aptos a afastar, desde logo, a ocorrência do fato gerador do tributo, não se mostra prudente a suspensão de sua exigibilidade na forma pretendida. Em face do exposto, indefiro o pedido de suspensão da exigibilidade do ITBI. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator